Tribunal: TJPA
Processo: 0027140-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027140-27.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA

APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0027140-27.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA

ADVOGADO:
MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA – OAB/PA 9.934

APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ADVOGADO: EDY GONÇALVES PEREIRA - OAB/SP 167.404

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA AO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÚMULA NORMATIVA 28 DA ANS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA ENILDA GAMA DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença de id.

9625303 - Pág. 2, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE PLANO COLETIVO DE SAUDE.

Consta de peça inicial (Id. 9625295 - Pág. 3) que a RÉ participava como beneficiaria do plano Unafisco de Saúde Premium, até ser excluída por falta de pagamento da mensalidade de outubro de 2013, após prévia notificação.

Motivo pelo qual pleiteou o pagamento da mensalidade vencida do mês de outubro de 2013.

Em sentença (Id. 9625303 - Pág. 2), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente procedente a demanda, para condenar o réu ao pagamento no valor de R$ 4.062,79, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da prolação da sentença.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 9625305 - Pág. 2, onde alega em apertada síntese que não foi notificada sobre a inadimplência e nem acerca da exclusão do plano de saúde.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 9625307 - Pág. 3, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da Apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, não assiste razão a recorrente.

No que se refere à alegada ausência de comunicação, tenho que a recorrida comprovou ter enviado correspondência ao endereço informado pela titular quando da contratação (Id. 9625299 páginas 1-5).

Assim, a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato é suficiente para o plano comprovar que cumpriu seu mister, não sendo correto tornar inválido tal ato pelo simples fato de não ter sido recebido pelo autor/consumidor. Correto o cancelamento do plano de saúde se observou os requisitos previstos no contrato, quais sejam: inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 não torna um requisito essencial para a rescisão unilateral a notificação pessoal, mas apenas que o consumidor seja notificado do cancelamento do plano de saúde, o que ocorreu no caso em tela” (REsp 1.830.106, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/2/2020, Dje 19/2/2020).

Por fim, destaco que a recorrente sequer demonstrou eventual quitação, parcelamento ou acordo quanto à parcela em atraso, que deu origem à rescisão unilateral, mas tão somente alega não ter sido devidamente notificada, o que não é verdade.

Desse modo, incumbe ao beneficiário, ciente do débito, providenciar o pagamento da respectiva mensalidade e contribuições sociais.

Portanto, Incontroversa a inadimplência, reputa-se devida a cobrança das mensalidades de plano de saúde.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024